Tribunal: TJES
Processo: 5004920-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depoimento
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ROL TAXATIVO - URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1 - Diferentemente da legislação pretérita (CPC de 1973), no novo sistema processual, o cabimento do agravo de instrumento é restrito às decisões interlocutórias expressamente previstas em lei.

2 - Não se desconhece o posicionamento do STJ, mitigando a taxatividade do rol do art. 1015 do CPC, e a corrente doutrinária que sustenta a interpretação extensiva das hipóteses do art. 1.015, como forma de conferir organicidade ao sistema, bem como para evitar a proliferação de Mandados de Segurança, porém nenhum dos posicionamentos lá alcançados se aplica ao caso dos autos, onde a parte tenta combater, pela via transversa do Agravo, um despacho que apenas encerrou a instrução processual e oportunizou às partes a apresentação de memoriais finais.

3- Em que pese o citado entendimento do C. STJ, inexiste a urgência para apreciação do recurso, uma vez que o mérito poderá ser apreciado, de forma preliminar, na ocasião da interposição de eventual recurso de apelação ou, ainda, em sede de contrarrazões.

4 - Desta feita, não resta outra solução senão o não conhecimento do agravo de instrumento, vez que inadmissível a interposição de tal recurso para hipótese em discussão.

5 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004920-30.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIANO MAYER DO CARMO e outros (4)
AGRAVADO: FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIANO MAYER DO CARMO E OUTROS

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação indenizatória de enriquecimento ilícito por desvio de função ajuizada em face da
FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO
, encerrou a instrução processual, determinando às partes a apresentação de alegações finais em forma de memoriais.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em resumo, que o Juízo de origem não instruiu o feito, de modo que, ao não o fazer, deixou de oportunizar às partes a manifestação e, eventualmente, a especificação das provas pelas quais pretendiam produzir.

Em despacho de ID 4988006, o Eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, relator na ocasião, levantou a possibilidade de não conhecimento do recurso, em razão do seu não cabimento, posto que a hipótese versada não estaria prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Todavia, em homenagem ao art. 10 do CPC, determinou a intimação do agravante para se manifestar quanto à aparente inadmissibilidade do recurso, tendo o mesmo interposto agravo interno do despacho.

Contrarrazões do agravo interno, no ID 5481140.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIANO MAYER DO CARMO E OUTROS

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação indenizatória de enriquecimento ilícito por desvio de função ajuizada em face da
FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO
, encerrou a instrução processual, determinando às partes a apresentação de alegações finais em forma de memoriais.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em resumo, que o Juízo de origem não instruiu o feito, de modo que, ao não o fazer, deixou de oportunizar às partes a manifestação e, eventualmente, a especificação das provas pelas quais pretendiam produzir.

Em despacho de ID 4988006, o Eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, relator na ocasião, levantou a possibilidade de não conhecimento do recurso, em razão do seu não cabimento, posto que a hipótese versada não estaria prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Todavia, em homenagem ao art. 10 do CPC, determinou a intimação do agravante para se manifestar quanto à aparente inadmissibilidade do recurso, tendo o mesmo interposto agravo interno do despacho.

Contrarrazões do agravo interno, no ID 5481140.

É o que importava relatar. Decido.

Inicialmente, ressalto que, ainda que o agravado não tenha sido intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento em tela, o mesmo ofertou contrarrazões ao agravo interno interposto, tendo apresentado fundamentação específica se opondo ao conhecimento do recurso principal (agravo de instrumento).

Assim, examina-se agravo de instrumento interposto contra o despacho proferido pela MM. Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação indenizatória de enriquecimento ilícito por desvio de função nº
5035279-22.2022.8.08.0024
, apresentado em cópia ao ID 4948576, cujo teor transcrevo:

“
Percebe-se que além da matéria trazida à colação ser unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, estando o feito maduro para sentença.

Todavia, para se evitar qualquer alegação de nulidade futura, intimem-se as partes para tomarem ciência do teor deste despacho, bem como apresentarem alegações finais em forma de memoriais, caso queiram, sucessivamente, no prazo de lei.

Após, conclusos para sentença.

Diligencie-se
.
”

Nota-se que o presente agravo de instrumento sequer foi interposto contra decisão interlocutória, mas sim contra despacho que apenas encerrou a instrução e determinou a intimação das partes para a apresentação de alegações finais em forma de memoriais.

Conforme a previsão do art. 1.015 do Código de Processo Civil, inexiste previsão legal para a interposição do presente recurso, no caso concreto. Vejamos:

“Art. 1.015 - Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.”

Portanto, diferentemente da legislação pretérita (CPC de 1973), no novo sistema processual, o cabimento do agravo de instrumento é restrito às decisões interlocutórias expressamente previstas em lei.

Em que pese o entendimento do C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, compartilho do mesmo ponto de vista apresentado pelo E. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho no sentido de não vislumbrar a necessária urgência para apreciação do recurso, uma vez que o mérito poderá ser apreciado, de forma preliminar, na ocasião da interposição de eventual recurso de apelação ou, ainda, em sede de contrarrazões.

Nesse sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves, leciona no Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. Jus Podium, 8ª edição, pág. 1558:

"No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O artigo 1015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil , bem como leis extravagantes previrem outras decisões interlocutórias, impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal.

(...)

As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do artigo 1.009, §1º, do Novo CPC."

Dentre as hipóteses subscritas, verifica-se que não se encontra aquela combatida no presente recurso.

Conforme mencionado alhures, não se desconhece o posicionamento do STJ, mitigando a taxatividade do rol do art. 1015 do CPC, e a corrente doutrinária que sustenta a interpretação extensiva das hipóteses do art. 1.015, como forma de conferir organicidade ao sistema, bem como para evitar a proliferação de Mandados de Segurança (DANIEL ASSUNÇÃO AMORIM NEVES, "Novo CPC Comentado". Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1.688), porém nenhum dos posicionamentos lá alcançados se aplica ao caso dos autos, onde a parte tenta combater, pela via transversa do Agravo, um despacho que apenas encerrou a instrução processual e oportunizou às partes a apresentação de memoriais finais.

Assim, reputo incabível o recurso utilizado.

Acerca da taxatividade da norma, convém destacar os ensinamentos de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal.

Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento – não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável.

(...)

Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integrem um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. Volume 3. 13ª edição. Salvador; Ed. Jus Podivm, 2016. P. 208/209).

Desta feita, não resta outra solução senão o não conhecimento do agravo de instrumento, vez que inadmissível a interposição de tal recurso para hipótese em discussão.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DECLINA COMPETÊNCIA – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO NCPC. – - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – EXTENSÃO DO ROL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INADIMISSÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nota-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que declinou da competência e determinou remessa dos autos para o juízo da Comarca da Serra. Ocorre que inexiste previsão legal para a interposição do recurso, no caso concreto, nos estritos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O novo CPC, em vigor desde 18 de março do corrente ano, traz um rol taxativo de hipóteses em que cabível a interposição de agravo de instrumento, constante o art. 1.015 e em outros dispositivos específicos. 3. Não há possibilidade de alargamento ou relativização do rol taxativo previsto no diploma processual, porquanto foi clara a intenção do legislador em não admitir o cabimento de agravo de instrumento contra decisão sobre competência, de modo que, na atividade interpretativa, não é dado ao órgão julgador criar hipóteses de recorribilidade de decisões interlocutórias não previstas no Novo Código de Processo, sob pena de desvirtuar essa intenção de limitar a utilização deste recurso às situações que demandam a pronta e imediata análise pela instância revisora. 4. Assim, sendo o juízo de admissibilidade recursal etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, ausente algum dos requisitos de admissibilidade recursal o recurso não deve ser conhecido. 5. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179002282, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 17/05/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE CAMPINAS/SP. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diversamente do que ocorria na vigência do estatuto anterior, o novo diploma processual traz um rol taxativo de hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, nos moldes previstos em seu artigo 1.015, que não atribui recorribilidade imediata às decisões que tratam sobre competência, excetuados os casos de “rejeição da alegação de convenção de arbitragem” (inciso III). 2. O caráter numerus clausus da referida estipulação legal obsta a sua ampliação via interpretação analógica ou extensiva, “sob pena de desnaturar a taxatividade do rol transcrito na norma” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 8169000117, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2016, Data da Publicação no Diário: 05/09/2016). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo AI, 49169000160, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ROL TAXATIVO - RECURSO IMPROVIDO. 1- Em conformidade com o Novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento, não previstas no rol do art. 1.015 ou em legislação extravagante, não são agraváveis. 2- A decisão judicial atacada cuida de declinação de competência, matéria não impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC/15. 3- Agravo interno a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo AI, 24169006137, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2016, Data da Publicação no Diário: 12/12/2016)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APLICAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015 - ROL TAXATIVO - COMPETÊNCIA DECLINADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCABIMENTO. - O rol das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, sendo vedada a interpretação extensiva. - A decisão que declina da competência para apreciar e julgar o feito não pode ser atacada por agravo de instrumento, eis que não elencada no rol do artigo 1.015 do CPC/2015.(TJ-MG - AGT: 10000160439030002 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 25/10/2016, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. O cabimento é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal. Na fase de conhecimento, o rol previsto no caput do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se agravo de instrumento apenas em face das decisões interlocutórias previstas no referido dispositivo legal. Na hipótese dos autos, trata-se de decisão proferida na fase de conhecimento e que não se encontra no rol antes mencionado, motivo pelo qual é incabível o agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069366144, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 13/05/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CPC/15. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. Com o advento no

Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas em "numerus clausus" (art. 1.015). Interposto contra decisão que não consta do taxativo rol previsto no novel diploma processual, qual seja, declinação de competência, resta ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069067114, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 13/05/2016).

Por fim, tenho que, com o não conhecimento do presente agravo por instrumento, o agravo interno interposto no ID 5266751 restou prejudicado, o qual, inclusive, também havia sido interposto em face de um despacho (ID 4988006), sem nenhum conteúdo decisório.

Ante ao exposto, DEIXO DE CONHECER
o presente recurso de agravo de instrumento, ante sua patente inadmissibilidade (art. 932, III do CPC),
julgo prejudicado o agravo interno
de ID 5266751.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ROL TAXATIVO - URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1 - Diferentemente da legislação pretérita (CPC de 1973), no novo sistema processual, o cabimento do agravo de instrumento é restrito às decisões interlocutórias expressamente previstas em lei.

2 - Não se desconhece o posicionamento do STJ, mitigando a taxatividade do rol do art. 1015 do CPC, e a corrente doutrinária que sustenta a interpretação extensiva das hipóteses do art. 1.015, como forma de conferir organicidade ao sistema, bem como para evitar a proliferação de Mandados de Segurança, porém nenhum dos posicionamentos lá alcançados se aplica ao caso dos autos, onde a parte tenta combater, pela via transversa do Agravo, um despacho que apenas encerrou a instrução processual e oportunizou às partes a apresentação de memoriais finais.

3- Em que pese o citado entendimento do C. STJ, inexiste a urgência para apreciação do recurso, uma vez que o mérito poderá ser apreciado, de forma preliminar, na ocasião da interposição de eventual recurso de apelação ou, ainda, em sede de contrarrazões.

4 - Desta feita, não resta outra solução senão o não conhecimento do agravo de instrumento, vez que inadmissível a interposição de tal recurso para hipótese em discussão.

5 – Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.